Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717153-58.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMIR GOMES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., GAUCHINHO VEICULOS LTDA, ADEMIR GOMES D E C I S Ã O Indefiro o pedido de sustentação oral (ID 74561272), tendo em vista que foi realizado fora do prazo previsto no artigo 11 da Portaria GPR 359, de 27/06/2025. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator